Tribunal: TJDFT
Processo: 0710919-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação cível. Infiltração em imóvel. Provas suficientes. Dano moral: configurado, ante a convivência diária com infiltrações, por mais de um ano, ocasionando manchas no teto e nas paredes, além de mau cheiro e danificação dos armários. Compensação no valor de R$ 6.000,00, que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.